Tribunal: TJDFT
Processo: 0751374-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO ALTERADA.
1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
2. Tendo em vista que o Agravante não conseguiu satisfazer o crédito por meio dos sistemas disponíveis em juízo, bem como pelos meios extrajudiciais, não há qualquer impeditivo à expedição de ofício ao INSS para consultar eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário do Agravado, posto que a análise sobre a impenhorabilidade da verba seria subsequente, não sendo medida inócua.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.